Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-29.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença conjunta que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e contra criança, descumprimento de medidas protetivas de urgência, por diversas vezes, e violação de domicílio, com imposição de pena privativa de liberdade, pena de detenção e pena de multa, além da fixação de indenização mínima por danos morais às vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a suficiência probatória quanto aos crimes de lesão corporal, inclusive em relação à vítima criança; (ii) a caracterização dos delitos de descumprimento de medida protetiva e de violação de domicílio; (iii) a possibilidade de desclassificação da lesão corporal para a modalidade culposa em relação à criança; (iv) a correção da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
4. A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade, conforme a teoria da “actio libera in causa”, sendo o agente responsável pelos atos praticados sob efeito do álcool (CP, art. 28, II)
5. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal restam comprovadas por laudos periciais, relatos firmes e coerentes da vítima e depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório.
6. A lesão corporal praticada contra criança, ainda que de forma indireta, caracteriza dolo eventual quando o agente assume o risco de produzir o resultado lesivo, afastando a tese de culpa.
7. O crime de descumprimento de medida protetiva possui natureza formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, sendo irrelevante a ocorrência de violência ou a presença de testemunhas presenciais.
8. O crime de violação de domicílio é de mera conduta e resta caracterizado com o simples ingresso ou permanência não autorizada em casa alheia ou em suas dependências, sendo suficiente o dolo genérico de violar a esfera de privacidade da vítima.
9. Não há consunção entre os crimes de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, por tutelarem bens jurídicos distintos.
10. Verificado erro material na segunda fase da dosimetria da pena relativa ao crime de lesão corporal contra criança, impõe-se sua correção.
11. A pena de multa deve observar o mesmo critério de exasperação aplicado à pena privativa de liberdade nos casos de continuidade delitiva, impondo-se sua redução proporcional.
12. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema n. 983/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.
Tese de julgamento:
1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação.
2. A dosimetria da pena deve observar critérios de proporcionalidade, admitindo-se a correção de erro material e a adequação da pena pecuniária.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, XI e XL, e 93, IX; CPP, arts. 155, 156, 158, 312, 313, 316, 386, VI e VII, 387, IV, e 804; CP, arts. 18, I, 28, II, 44, 49, 59, 60, 61, I e II, 69, 71, 72, 77, 129, §§ 6o e 9o, e 150; Lei n. 11.340/2006, arts. 19, § 6o, e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 983/STJ; Súmulas n. 588/STJ e n. 659/STJ.